Tribunal: TJSP
Processo: 2204038-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2204038-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLAUDIO CHIARELLI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204038-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30867
2
VOTO N°: 30.867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2204038-42.2020.9.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: CLAUDIO CHIARELLI
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: ORION TRADING LTDA. E OUTROS
Processual
Civil.
Embargos
de
declaração.
Julgamento virtual antes do decurso do prazo para
eventual oposição à sua realização. Equívoco
processual. Anulação do julgamento. Embargos
acolhidos, com efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
págs. 455/462 para indicar NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE
INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL, sendo grave o prejuízo
processual ao contraditório e ampla defesa.
Sustenta-se, ainda, que o acórdão foi omisso ao não
enfrentar o julgamento do Tema 520 pelo e. STF, além de que ficou claro que o
Estado de São Paulo autuou indevida, ilegal e inconstitucionalmente o contribuinte
empresa Orion, logo, os atos constritivos em face do Embargante sustentados em
cautelar fiscal garantidora dessa ilegal autuação, também são manifestamente
nulos, devendo ser afastados, e não enfrentada a notória e atual situação de
calamidade pública.
Recurso bem processado, respondido a termo do artigo 1.023,
§ 2o, do Código de Processo Civil (págs. 22/27).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204038-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30867
3
Com razão o embargante, porquanto houve expressa oposição
ao julgamento virtual do recurso de que este deriva, como se vê na pag. 435.
Dispõe o artigo 1o da Resolução no 549/11, com redação dada
pela Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial:
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos
de
competência
e
ações
originárias
serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação
da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá
como intimação.
§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do relator sorteado dar-se-
á imediatamente após a distribuição, independentemente da
juntada de eventual manifestação de oposição ao julgamento
virtual ou do decurso do prazo para tanto, cuja certificação resta
dispensada.
Decorre daí a evidente nulidade do julgamento proferido em
22/09/20 (págs. 455/462), por cerceamento à amplitude de defesa, violado o princípio
do contraditório e do devido processo legal.
Diante do exposto, entendo deva ser anulado o julgamento
que resultou no v. acórdão embargado, que se declara nulo de pleno direito, para que
outro se dê, após intimação das partes de sua inclusão em pauta de julgamento por
videoconferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204038-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30867
4
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
BORELLI THOMAZ
Relator